Tribunal: TJDFT
Processo: 0730734-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador César Loyola (Plantão Judicial) Número do processo: 0730734-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE ALENCAR DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE ALENCAR DA SILVA. Os Impetrantes sustentam que, apesar de o Paciente preencher os requisitos para a saída temporária e dos esforços empreendidos junto à Vara de Execução Penal, o pedido ainda não foi apreciado. Esclarece que o prazo fatal para cumprimento dos requisitos para a saída temporária do dia 08/10/21, encerra-se na data de hoje – 23/09/21. Salienta que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento da saída temporária. Requer a concessão de liminar para fazer “cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, para que possa usufruir, desde já, da saída temporária do dia 08/09/2021 independentemente do prazo estipulado em calendário, ante a violação do seu direito de ir e vir, e no mérito, seja confirmada a liminar e concedida a ordem para deferir desde já ao Paciente, a saída temporária do dia 19/11/2021, garantindo a fruição do regime semi-aberto em sua totalidade”. É o relatório. Decido. A hipótese não é a concessão da liminar. Com efeito, somente se poderia cogitar de coação ilegal se já tivesse sido reconhecido, pela autoridade judiciária competente, o direito subjetivo do Paciente à saída temporária. Não havendo coação ilegal, atual ou iminente, não há que se cogitar de habeas corpus, consoante dispõe o artigo 647 do Código de Processo Penal. Além disso, incabível a concessão da ordem de habeas corpus para suprir omissão da autoridade competente e substituí-la quanto ao exame originário da matéria, em desconformidade com o artigo 66, inciso IV, da Lei 7.210/1984. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada. (07166167620198070000, 3a TCr, rel. Des. Sebastião Coelho, PJe 18/11/2019) Ademais, mesmo não havendo apreciação do pedido nesse momento, estando presentes os requisitos legais, a saída temporária pode ser definida no período subsequente, conforme calendário das saídas temporárias no ano de 2021, reproduzido na inicial da impetração. Consigne-se, ainda, que o habeas corpus não se qualifica juridicamente como sucedâneo recursal, de maneira a substituir o recurso de agravo cabível contra decisões do juiz da execução penal, ainda que provindas de omissão, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210/1984. Por último, diga-se não ser possível constatar, pelo menos no contexto da cognição sumária, a presença de todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a saída temporária no período pretendido. Isto posto, indefiro a liminar. Encaminhe-se ao relator. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador César Loyola Plantão Judicial